Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731207-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ZACARIAS ALVES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PITE S/A em face de ZACARIAS ALVES DA CUNHA, contra ato judicial proferido pelo Juízo da Circunscrição Judiciária de Itapoã que, nos autos de ação de conhecimento (n. 0702588-35.2022.8.07.0021), declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de obrigação de fazer. Consoante se observa nos autos, a parte requerida possui domicílio em outra circunscrição (Brasília). O regime jurídico aplicável à espécie é o da Lei 8.078/90, visto que o réu se subsume ao conceito de consumidor, eis que teria sido o adquirente de imóvel comercializado pela parte autora. Em se tratando de relação consumerista, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à competência para processamento do feito. O art. 6o, VIII, do referido diploma, prevê a adoção de medidas para facilitação da defesa do hipossuficiente. Tal matéria é de ordem pública, sendo possível o reconhecimento da incompetência de ofício pelo juiz. No caso, o réu/consumidor possui domicílio na CLN 114 BL. A APTo 208 ASA NORTE. CEP 70764-510 – BRASÍLIA/DF, conforme consta da petição inicial, a qual se insere na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, para onde os autos deverão ser enviados, independentemente de preclusão. O Agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma. Aduz para tanto que a empresa encontra-se inativa, que não possui liquidez em caixa e que sua condição de responder por inúmeras execuções fiscais não a possibilita arcar com as custas processuais. Acrescenta que a hipótese, por ser de competência relativa, não autoriza a declaração de incompetência de ofício, de acordo com a Súmula n. 33 do STJ. Argumenta que embora a demanda seja proposta contra consumidor e se possa ser formulada no foro do domicílio do réu, adotou-se o foro da localização do empreendimento objeto da controvérsia, conforme autoriza a regra processual. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível. Embora a hipótese não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC, adota-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, consolidou a tese jurídica de que a taxatividade do dispositivo legal deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT). O recurso é tempestivo, visto que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 25/08/2022 (quinta-feira) e publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, dia 26/08/2022 (sexta-feira). O instrumento foi interposto em 19/09/2022, no 15o (décimo quinto) dia do prazo recursal, conforme os artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças essenciais à sua propositura, de acordo com o art. 1.017 do CPC. Ausente o preparo, porque formulado pedido de gratuidade de justiça. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse passo, o artigo 98 do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A Súmula 481 do STJ, por sua vez, fixa a tese jurídica de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a pessoa jurídica Agravante alega não possuir condição de arcar com as custas e despesas processuais e traz como demonstrativos de sua hipossuficiência a prova de que responde a inúmeros débitos junto à Secretaria de Estado de Fazenda, a inúmeras execuções fiscais, além de se encontrar com as atividades empresariais paralisadas (ID 39409845). Nesse contexto, julgo que não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, como determina o §2o do art. 99 do CPC. Em verdade, as provas produzidas autorizam a conclusão de que o Agravante não possui rendimentos para arcar com as despesas e custas processuais. Por tais razões, defiro os benefícios da justiça gratuita. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo a probabilidade do direito, visto que o fato da demanda denotar a existência de relação de consumo não permite concluir, por si só, tratar-se de competência absoluta, tendo em vista que a Lei n. 8.078/90 não faz essa expressa determinação. O art. 6o, inciso VIII do CDC, em verdade, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, não impondo a propositura a ação no foro de seu domicílio. Trata-se, portanto, de competência territorial, de natureza relativa, que prestigia a liberdade das partes na disposição de direitos transigíveis e patrimoniais, dentro do regramento processual em vigor. Logo, se a escolha estiver em conformidade com as opções legais, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula n. 33 STJ. Depreende-se do caso que a demanda trata de cumprimento de obrigação de fazer que objetiva compelir o demandado a atualizar o seu cadastro imobiliário junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, transferindo para o seu nome unidade imobiliária e pagando o IPTU correspondente. Nesse cenário, caberá ao réu, em sede de preliminar de contestação, alegar a incompetência, nos termos do art. 64, caput, c/c, art. 337, II, ambos do CPC. Como consequência lógica e processual, em caso de não arguição desta preliminar, a competência do juízo será prorrogada, nos termos do art. 65, caput, do CPC. Portanto, reconheço a plausibilidade do direito invocado quanto à impossibilidade de declinação da competência de ofício. Também reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo, pois observo que os autos já foram encaminhados à 24a Vara Cível de Brasília. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o feito até decisão final de mérito. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022 16:57:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador